Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. PRÉVIA OITIVA DO CONSTITUINTE. CABIMENTO.
1. Afigura-se possível o deferimento do destaque dos honorários advocatícios contratuais, ainda que inadmitida a expedição, em separado, de RPV (Requisição de Pequeno Valor) para pagamento da referida verba.
2. Nos moldes do disposto no §4o do artigo 22 da Lei no 8.906/94, a fim de decidir pedido de destaque de honorários contratuais, admite-se que o julgador proceda à oitiva do constituinte/cliente ou determine a apresentação, pelo causídico, de declaração firmada pela parte de que nenhum valor foi adiantado a título de honorários convencionados. Precedentes do c. STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.